Tribunal: STF
Processo: MS 32526
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. GLOSA A REGISTRO DE APOSENTADORIA DIANTE DE DIVERGÊNCIA QUANTO AO CUMPRIMENTO DO PRAZO TEMPORAL CONSTITUCIONALMENTE EXIGIDO. RETORNO ÀS FUNÇÕES PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO OU DE PEDIDO DE LIMINAR, NA PRESENTE IMPETRAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE QUE LEVOU À EDIÇÃO DE UM SEGUNDO ATO, HOMOLOGANDO A APOSENTADORIA. CESSAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO IMPUGNADO PELA VIA MANDAMENTAL. PERDA DE OBJETO. ORDEM PREJUDICADA (ART. 21, IX, DO RISTF). RESSALVA DE UTILIZAÇÃO DAS VIAS ORDINÁRIAS. 



    Mandado de segurança é ação autônoma de impugnação, destinada a emitir ordem mandamental para afastamento de ilegalidade a violar direito líquido e certo. O exame do mérito do pedido depende, portanto, da existência de um ato emanado de autoridade pública que esteja a produzir efeitos jurídicos tidos por ilícitos sobre a esfera de direitos do impetrante. Se, diante da alteração dos fatos, a ordem tida por coatora foi substituída por outra (como ocorre no caso), aquela não mais persiste e, portanto, não produz efeitos que possam ser afastados pela ordem mandamental (embora mantida a possibilidade de exame dos efeitos pretéritos temporalmente delimitados nas vias processuais ordinárias). A prejudicialidade não se refere, portanto, ao direito material em si, de modo que eventuais direitos acessórios pretendidos devem ser pleiteados pelas vias ordinárias.



    No caso, o próprio impetrante deu margem à perda de objeto. De fato, este escolheu deliberadamente cumprir o acórdão do Tribunal de Contas da União, prescindindo da interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo (que se encontrava disponível) e de pedido de liminar nos presentes autos, porque escolheu consolidar determinada situação jurídica. Com isso, o ato original foi superado pela edição de um outro, que lhe foi favorável. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.